Tribunal: TJMT
Processo: 1009642-80.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009642-80.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE RODRIGUES DA SILVA NERY - CPF: 007.090.441-35 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA FARIAS DE ANDRADE - CPF: 045.632.889-00 (ADVOGADO), CASSIO ELEANDRO ALVES VIEIRA - CNPJ: 09.341.457/0001-34 (RECORRIDO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009642-80.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Eliane Rodrigues da Silva Nery

Recorrido(s):

Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PORTAL QUE JUSTIFICARIA O CANCELAMENTO DO CURSO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CANCELAMENTO DO CURSO. DÍVIDA LEGITIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes. A Autora afirma que não conseguiu acesso ao Portal do Aluno, o que a levou a cancelar o curso, sendo ilegal a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 187,60, em 10/02/2023.

3. Diferente do que é afirmado em suas razões recursais, as conversas mantidas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e os
prints
anexados com a petição inicial, não comprovam efetivamente que a autora não tenha conseguido acesso ao Portal por problemas técnicos gerados pela faculdade. Inclusive, em um trecho da conversa mantida, foi oferecido a Recorrente que acessasse o portal do Polo da faculdade, o que não foi aceito pela Autora.

4. Ademais, não há provas do cancelamento do curso. A Cláusula Quinta do contrato formalizado, estabelece que
“
O CONTRATANTE fica ciente que estará usufruindo dos serviços educacionais deste contrato, mesmo quando não participar das aulas, tele aulas, do ambiente virtual ou evento educacional, contraindo débitos, até a data de entrega do requerimento de cancelamento do curso disponibilizado pela SECRETARIA DA INSTITUIÇÃO, ressaltando que não serão aceitos pedidos verbais, ocasião em que a parcela do mês a que se referia o pedido deverá estar paga, proporcional a prestação de serviços, ou caso o CONTRATANTE esteja inadimplente, fica o mesmo ciente que serão devidas todas as parcelas anteriores até o mês do pedido de cancelamento.”.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença:
Conforme afirmado na inicial e comprovado pelas partes estas firmaram contrato de prestação de serviços de forma
on line
. Verifico ainda, que
a reclamada forneceu acesso ao portal do aluno, bem como, disponibilizou o curso a autora, assim, entendo que se a autora não fez uso do curso por falta de conhecimento técnico ou dificuldade de acessos, não restou comprovado já que o reclamado forneceu login e senha de acesso, conforme prova nos autos
.
Havia ainda a possibilidade de a reclamante gerar nova senha para acesso, bem como, a reclamante não comprovou que solicitou o cancelamento do curso
. Assim, não verifico ilegalidade praticada pelo Reclamado, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. (...) Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. Desse modo, não se afigura a hipótese de rescisão contratual e condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial
.”

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, no valor de R$ 1.688,40, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024